Tribunal: TJBA
Processo: 8045037-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045037-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE GARI. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IRDR TEMA 07 DO TJBA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DE EFEITO SUSPENSIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Josefa de Jesus Souza contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, negou provimento ao recurso e manteve a determinação de realização de prova pericial para aferição do grau de insalubridade no exercício da função de gari. A Embargante alega omissão quanto à análise da função exercida e erro material pela ausência de revogação expressa do efeito suspensivo anteriormente concedido em decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre a função de gari para fins de dispensa de perícia técnica; e (ii) se houve erro material pela ausência de revogação expressa do efeito suspensivo deferido liminarmente no curso do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Presentes os requisitos de admissibilidade, impõe-se o seu conhecimento.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente a necessidade de prova pericial à luz da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) deste Tribunal, segundo a qual a perícia pode ser dispensada apenas quando o fato estiver incontroverso ou suficientemente provado por outros meios. Concluiu-se que, no caso concreto, inexistia prova inequívoca apta a afastar a necessidade de instrução técnica, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A menção específica à função de gari não altera a fundamentação adotada, pois a decisão analisou a controvérsia sob a perspectiva da necessidade de prova técnica para caracterização da insalubridade, não se configurando omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Assiste razão à Embargante quanto ao erro material consistente na ausência de revogação expressa do efeito suspensivo concedido na decisão monocrática. A medida liminar possui natureza precária e perde eficácia com o julgamento definitivo do recurso. O desprovimento do Agravo de Instrumento implica, logicamente, a cessação do efeito suspensivo anteriormente deferido, devendo tal providência constar expressamente do acórdão para fins de clareza e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material e revogar expressamente o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a necessidade de prova pericial, ainda que não mencione de forma individualizada a função exercida pela parte.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento implica a perda de eficácia do efeito suspensivo anteriormente concedido, devendo sua revogação constar expressamente do acórdão, quando ausente tal registro.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370 e 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07/TJBA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045037-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSEFA DE JESUS SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 30 de Setembro de 2025.